Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Processo No: 0708473-93.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Vistos etc. De fato, nos termos da certidão de ID 34042221, foi dispensada a oitiva do Ministério Público, havendo equívoco no despacho proferido ao ID 33990948. Sendo assim, aguarde-se o julgamento do presente conflito. Publique-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora